Tribunal: TJMT
Processo: 1041938-04.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041938-04.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), NICEIA FERREIRA SALGADO - CPF: 460.308.591-53 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA - CPF: 701.490.111-72 (IMPETRANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDITEIA MIRANDA DE SOUSA - CPF: 058.774.785-40 (IMPETRANTE), JOSIELE FARIA BORGES - CPF: 034.985.421-17 (IMPETRANTE), MARCIO LUIZ DOMINGUES - CPF: 641.829.591-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 7ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; PELA 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; PELA 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; E PELO 8º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; O 1º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; O 2º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; E O 5º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA APÓS HOMOLOGAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidatos aprovados em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, com o objetivo de assegurar a convocação para nomeação e posse em cargos de nível médio e superior, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se candidatos aprovados em concurso público destinado apenas à formação de cadastro de reserva possuem direito líquido e certo à nomeação diante da alegação de que a Administração Pública teria realizado contratações temporárias para o desempenho das mesmas funções.

III. Razões de decidir

3.

A aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, cuja concretização depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se configura em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária ou a contratação precária de terceiros para o exercício das mesmas funções (Tema 784).

5.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram apenas a existência genérica de contratações temporárias e convocações em processos seletivos simplificados, sem comprovação específica de que tais contratações tenham ocorrido para os mesmos cargos e atribuições para os quais os impetrantes foram aprovados.

6.

Além disso, os processos seletivos simplificados indicados ocorreram antes da homologação do concurso público, circunstância que afasta a alegação de preterição, pois antes da homologação inexiste resultado definitivo capaz de gerar expectativa jurídica qualificada em favor dos candidatos.

7.

Ausente prova pré-constituída de contratação temporária irregular para os mesmos cargos após a homologação do certame, não se evidencia violação à ordem classificatória nem direito líquido e certo apto a ser tutelado por mandado de segurança.

8.

A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público é admitida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, não configurando, por si só, ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. 2. A alegação de preterição exige prova inequívoca de contratação de terceiros para o exercício das mesmas funções após a homologação do certame, o que não se presume”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, rel.
Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por Niceia Ferreira Salgado e outros, em face de suposto ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na alegada preterição de candidatos aprovados em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT, regido pelo Edital n.º 001/2023.

Narram os impetrantes que foram aprovados no referido certame para cargos diversos na área da saúde, encontrando-se classificados fora do número de vagas originalmente previsto no edital, em cadastro de reserva. Sustentam que, no curso do prazo de validade do concurso, a Administração Pública promoveu sucessivas contratações temporárias, por meio de processos seletivos simplificados, para o desempenho de funções idênticas ou correlatas às dos cargos ofertados no certame, circunstância que, a seu ver, configura preterição ilegal e violação ao princípio constitucional do concurso público.

Afirmam que a existência de múltiplos contratos temporários evidencia necessidade permanente de pessoal, circunstância que, segundo defendem, converteria a expectativa de direito decorrente da aprovação em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. Requerem, ao final, a concessão da segurança para determinar a imediata nomeação e posse dos impetrantes, observada a ordem de classificação, bem como a abstenção de novas contratações precárias enquanto vigente o certame.

A inicial foi instruída com documentos, dentre os quais se incluem comprovantes de classificação dos impetrantes e extratos de publicações referentes a contratações temporárias.

Distribuído o feito, a autoridade apontada como coatora foi notificada para prestar informações, tendo o Estado de Mato Grosso apresentado manifestação na qual sustenta, preliminarmente, a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que os impetrantes foram aprovados em cadastro de reserva, não havendo direito subjetivo à nomeação. No mérito, defende que as contratações temporárias ocorreram em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas, inexistindo comprovação de que tais admissões tenham alcançado as posições ocupadas pelos impetrantes na ordem classificatória.

O pedido liminar foi apreciado e indeferido, ao fundamento de que a mera existência de contratações temporárias não é suficiente, por si só, para caracterizar preterição, sendo necessária a demonstração objetiva de que tais contratações alcançariam as colocações ocupadas pelos candidatos impetrantes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, embora tenha reconhecido a ilegalidade da prática de contratações temporárias nos moldes descritos, por configurarem preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados no certame, manifestou-se pela não concessão da segurança, ao fundamento de que deve ser rigorosamente observada a ordem classificatória, em respeito ao princípio da legalidade, sem qualquer quebra de sequência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança, como consagrado no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, destina-se à tutela de direito líquido e certo, assim entendido aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A via eleita impõe ao julgador exame estritamente objetivo da documentação acostada à inicial e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a fim de verificar se a ilegalidade alegada se apresenta de forma manifesta e inequívoca.

No caso em exame, os impetrantes foram aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2023–SES/MT, encontrando-se classificados fora do número de vagas inicialmente ofertadas, compondo cadastro de reserva. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aprovação fora das vagas não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação, configurando mera expectativa de direito. Todavia, tal expectativa converte-se em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária, especialmente se a Administração, durante o prazo de validade do certame, promove contratações precárias para o desempenho das mesmas atribuições inerentes ao cargo efetivo (Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral).

Conforme documentado nos autos, após a homologação do concurso, a Administração Pública procedeu a diversas contratações temporárias, por meio de processos seletivos simplificados, para suprir demandas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde. A análise detida da documentação colacionada à exordial, cotejada com as informações oficiais prestadas pelo ente estatal, revela que tais contratações efetivamente ocorreram em número expressivo, apto a ensejar a configuração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A questão central, contudo, não reside na simples existência de vínculos temporários, mas na verificação de sua repercussão concreta sobre a ordem classificatória do concurso, a fim de aferir se houve, de fato, preterição apta a alcançar a posição ocupada pelos impetrantes.

Examinando-se a documentação acostada aos autos, bem como a planilha que compila o número de contratados temporariamente (id. 330760374), verifica-se que, no tocante ao cargo de Enfermeiro, restou comprovada a celebração de contratos temporários em quantitativo suficiente para evidenciar a necessidade permanente de pessoal após a homologação do certame (578 contratações), número apto a alcançar as posições ocupadas pelos impetrantes candidatos ao respectivo cargo.

Portanto, a prova pré-constituída demonstra que as admissões ocorreram para o desempenho de funções idênticas às do cargo efetivo, não se tratando de hipóteses pontuais ou de excepcionalidade transitória devidamente demonstrada, mas de reiterada utilização de vínculos precários para o suprimento de demanda ordinária.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática do art. 37, inciso II, da Constituição da República conduz à conclusão de que a Administração, ao optar por contratar temporariamente profissionais para exercer atribuições inerentes ao cargo de Enfermeiro, evidenciou a necessidade de provimento efetivo, circunstância que, uma vez verificada dentro do prazo de validade do concurso, converte a expectativa dos candidatos aprovados em direito subjetivo à nomeação, desde que objetivamente alcançada a ordem classificatória.

E é exatamente esse o ponto distintivo do presente feito. A documentação acostada demonstra que o número de contratações temporárias para o cargo de Enfermeiro, após a homologação do concurso, alcança quantitativo suficiente para atingir as colocações ocupadas pelos respectivos impetrantes nessa carreira específica. Há, portanto, nexo objetivo entre a prática administrativa e a posição classificatória dos candidatos, o que configura preterição.

Diversamente, quanto aos demais cargos contemplados na impetração, não se verifica, com o mesmo grau de certeza, que as contratações temporárias tenham sido realizadas em número capaz de alcançar as posições ocupadas pelos respectivos impetrantes. A prova pré-constituída não
evidencia
, de forma inequívoca, que a ordem classificatória nesses cargos tenha sido ultrapassada por admissões precárias. Nesses casos, a ausência de demonstração objetiva do alcance da classificação impede o reconhecimento de direito líquido e certo.

O raciocínio jurídico impõe, portanto, distinção. Se, de um lado, a mera existência de contratos temporários não autoriza, automaticamente, a nomeação de todos os candidatos aprovados em cadastro de reserva, de outro, quando comprovado que tais contratações configuram preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, em número e correspondência funcional suficientes para alcançar as posições específicas dos impetrantes, impõe-se a concessão da segurança nesses casos.

Aplicando-se interpretação teleológica do princípio do concurso público, verifica-se que sua finalidade precípua é assegurar isonomia, moralidade e impessoalidade no acesso aos cargos públicos. Permitir que a Administração mantenha, de forma reiterada, contratações temporárias para funções permanentes, em detrimento de candidatos regularmente aprovados e classificados, representa esvaziamento do núcleo essencial desse princípio.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação constitucional aplicável, conclui-se que a segurança deve ser parcialmente concedida, exclusivamente quanto ao cargo de Enfermeiro, por estar demonstrado, de forma objetiva e documental, que as contratações temporárias realizadas após a homologação do certame alcançaram as colocações ocupadas pelos respectivos impetrantes, caracterizando preterição indevida.

Quanto aos demais cargos, não havendo comprovação inequívoca do alcance da ordem classificatória, a segurança deve ser denegada, por ausência de direito líquido e certo demonstrado de plano.

A prova pré-constituída permite afirmar que a preterição ocorreu apenas em relação ao cargo de Enfermeiro, não se estendendo aos demais, impondo-se solução parcial do
writ
, em estrita observância aos limites objetivos da demonstração probatória constante dos autos.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para reconhecer o direito dos impetrantes aprovados para o cargo de Enfermeiro à nomeação, por restar comprovada, mediante prova pré-constituída, a ocorrência de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas para o exercício de atribuições inerentes ao cargo efetivo.

Quanto aos impetrantes aprovados para os demais cargos, DENEGO A SEGURANÇA, por ausência de demonstração inequívoca de que as contratações temporárias tenham alcançado, de forma objetiva, as respectivas posições classificatórias, inexistindo, portanto, prova pré-constituída apta a evidenciar direito líquido e certo.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R -
Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Editeia Miranda de Sousa
,
Josiele Faria Borges
,
Kelly Cristina Silva
,
Márcio Luiz Domingues
e
Nicéia Ferreira Salgado
contra ato do
Governador do Estado
, consubstanciado na omissão em convocá-los para nomeação e posse no cargo de
Escrivão de Polícia
, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de setembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde.

Inicialmente, registra-se que, diante da ausência de determinadas informações nos autos, especialmente quanto às disposições do edital que rege o certame, procedeu-se à consulta ao endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV), entidade responsável pela organização do concurso público objeto da presente controvérsia, em página específica destinada ao referido certame (Disponível em:
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
. Acesso em: 06/03/2025).

Consta dos autos que os Impetrantes participaram do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, destinado à formação de cadastro de reserva para diversas funções.

Os candidatos concorreram aos cargos abaixo indicados, obtendo as respectivas classificações:

Candidato/Impetrante

Cargo

Classificação

Lista

Id.

Editeia Miranda de Sousa

Psicólogo

7ª

Ampla concorrência

330760373 – fls. 141

Josiele Faria Borges

Enfermeiro

197ª

Ampla Concorrência

330760373 – fls. 32

Kelly Cristina Silva

Técnico em Assuntos Culturais e Educacionais

12ª

Pessoa com Deficiência (PCD)

330759870

Márcio Luiz Domingues

Enfermeiro

39ª

Pessoa Preta ou Parda

Site da FGV

Nicéia Ferreira Salgado

Técnico em Assuntos Culturais e Educacionais

195ª

Ampla Concorrência

330760373 – fls. 301

Embora o Edital que rege o certame não tenha sido juntado aos autos, verifica-se que
o concurso foi expressamente destinado à formação de cadastro de reserva
, estabelecendo que os candidatos aprovados permaneceriam nessa condição durante o prazo de validade do certame, podendo ser convocados conforme a conveniência e a oportunidade da Administração Pública e a eventual disponibilidade de vagas futuras:

[...] 1. Das disposições preliminares

1.1. O concurso público regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares, por seus anexos e posteriores retificações, caso existam, e executado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV,
visa ao preenchimento de 406 (quatrocentas e seis) vagas para cadastro de reserva
em cargos de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso, com lotação nas unidades do Estado indicadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso.

14. Da homologação e da nomeação

[...]

14.11.
O resultado final do Concurso Público não asseguram ao candidato classificado o direito de ingresso automático no cargo/especialidade, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória
, ficando a concretização deste Ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração.

14.12.
Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser nomeados em função da disponibilidade de vagas futuras
, podendo a SES abrir vagas, conforme conveniência e oportunidade da Administração, em número superior ao previsto no item 1.1, ficando sob responsabilidade do candidato o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade deste Concurso Público. [...]. (Disponível em: <
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
>. Acesso em: 06/03/2025). [grifo nosso]

Nesse contexto, a controvérsia consiste em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, diante da alegação de que a Administração Pública teria realizado contratações temporárias para o exercício das mesmas funções.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais.

Assim, a mera aprovação em concurso público, sobretudo quando destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa juridicamente qualificada, cuja concretização depende da ocorrência de circunstâncias específicas.

No caso concreto, os Impetrantes alegam que a Administração Pública estaria promovendo contratações temporárias para o desempenho das mesmas funções para as quais foram classificados, o que caracterizaria preterição indevida.

Todavia, a documentação apresentada nos autos limita-se à:

listagem de profissionais extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com destaque para vínculos temporários;

editais de convocação de candidatos aprovados em Processos Seletivos Simplificados, com destaque para os Editais nº 3, de 6 de julho de 2023, e nº 4, de 2 de agosto de 2023, ambos promovidos pela Secretaria de Estado de Saúde;

diversas publicações do Diário Oficial do Estado com indicação de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública.

Os Impetrantes juntaram, ainda, documento intitulado “
Planilha Resumida em Ordem Cronológica de Convocações
” (Id. 330760374), por meio do qual buscam demonstrar a ocorrência de contratações temporárias pela Administração. Contudo, verifica-se que as publicações do Diário Oficial ali compiladas se referem à convocação de profissionais para diversas funções no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, sem a demonstração específica de que tais contratações correspondam exatamente aos cargos para os quais os Impetrantes foram aprovados no concurso público.

Tal circunstância fragiliza a alegação de preterição e impede o reconhecimento de direito líquido e certo, sobretudo porque não há comprovação inequívoca de que as contratações temporárias apontadas tenham ocorrido para o exercício das mesmas atribuições relativas aos cargos objeto do certame.

Além disso, observa-se que os processos seletivos simplificados mencionados ocorreram anteriormente à homologação do concurso público, a qual se deu apenas em 8 de julho de 2024 (Disponível em:
https://www.saude.mt.gov.br/noticia/823/secretaria-estadual-de-saude-homologa-resultado-final-de-concurso-publico
. Acesso em: 06/03/2026).

Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de preterição. Isso porque, antes da homologação do concurso público, inexiste resultado definitivo apto a gerar expectativa jurídica qualificada em favor dos candidatos aprovados, razão pela qual contratações temporárias realizadas anteriormente a esse marco não configuram violação à ordem classificatória do certame.

Ademais, não há nos autos elemento probatório concreto que demonstre a celebração de contratos temporários para o exercício das mesmas funções após a homologação do concurso, de modo a evidenciar eventual desvio de finalidade ou burla ao concurso público.

Cumpre ressaltar, ainda, que a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não constitui, por si só, ato ilegal.

Dessa forma,
os Impetrantes não apresentaram prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo que ampare a pretensão deduzida
, especialmente porque a aprovação ocorreu em concurso destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, situação que gera apenas expectativa de direito à nomeação, além da inexistência de demonstração inequívoca de preterição na ordem classificatória ou de contratação irregular de terceiros após a homologação do certame.

Nesse cenário, revela-se inadequada a utilização do mandado de segurança para o reconhecimento do direito pretendido.

Diante disso,
inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado
.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do voto do eminente Relator e
DENEGO A SEGURANÇA
, diante da ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026